Tribunal: STF
Processo: RE 1371259
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DEVIDA NO PERÍODO DECORRIDO ENTRE AS DATAS DA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO E DO RESPECTIVO DEPÓSITO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É devida a atualização do valor do débito no período decorrido entre as datas do cálculo realizado pelo contador judicial e a do depósito. 



    O acórdão constitutivo do título judicial, publicado em 28/4/2015, transitado em julgado, determinou "que, nos cálculos, a partir de 30/6/2019 até 25/3/2015, seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) e, a partir de 26/3/2015, seja aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)". 



    Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462). 



    Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. 



    Agravo interno provido parcialmente, apenas para atualizar o valor do débito no período decorrido entre as datas do cálculo realizado pelo contador judicial e a do depósito." (e-doc. 2, p. 187).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ser indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 733, uma vez que a correção monetária traduz questão de ordem pública. Alega que o instituto da correção monetária está sujeito à cláusula "rebuc sic stantibus", sendo descabido falar-se em coisa julgada ou preclusão. Requer a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos (e-doc. 7).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas ou reinterpretação de lei infraconstitucional. Argumenta que a parte recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 10).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, ante à verificação de preenchimento de seus requisitos (e-doc. 13).



    6. Posteriormente, foi comunicada pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT a realização nos autos de dois acordos para pagamento de precatórios, suas homologações pelo juízo e extinção das respectivas requisições (e-doc. 19).



    7. Intimada a se manifestar sobre a referida comunicação e documentos em anexo, sustentou a parte recorrente que esses em nada influenciam no caso, uma vez que o recurso faz referência a pedido de complementação do pagamento da RPV expedida em nome do recorrente, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, para pagamento de seus honorários sucumbenciais, enquanto os comprovantes dizem respeito ao pagamento de precatórios expedidos em favor de terceiros, decorrentes da ação originária (e-doc. 23).



    8. Determinada a devolução dos autos à Corte de origem pelo regime da repercussão geral (e-doc. 51), foi proferido despacho informando que a matéria em debate nos autos guarda particularidade, tendo em vista que "houve o pagamento integral do débito (ID 26344728)", razão pela qual foram novamente os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 54, p. 8). 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Com a devida vênia à Corte de origem, a informação de que houve pagamento integral do débito não é verificável a partir do documento indicado pela parte, levando em consideração o que consta do e-doc. 19, que inclui os documentos ID 26344728, 26344729, 26344730 e 26355068 (e-doc. 19, p. 1).



    10. O documento mencionado pelo TJDFT (e-doc. 19, p. 2) é uma comunicação informando o teor de duas decisões referentes a instrumentos de acordo para pagamento de precatórios expedidos em nome de Marques e Medeiros Advogados & Associados - EPP e Viviane Aronowicz (e-doc. 19, p. 3 e 5, respectivamente).



    11. O recurso em análise, entretanto, foi interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em que se discute requisição de pequeno valor expedida em seu nome.



    12. Conforme exposto no relatório, a parte recorrente esclareceu que esses documentos não trazem qualquer impacto ao objeto de seu recurso. A parte recorrida fez o mesmo, explicando tratar-se de “termo de adesão ao acordo para pagamento de precatório e referem-se ao principal e aos honorários contratuais", enquanto, neste momento, é discutido "o critério de atualização dos honorários de sucumbência após a expedição do requisitório" (e-doc. 24; grifos nossos).



    13. Assim, considerando o conteúdo desses documentos e o afirmado por ambas as partes, não se vislumbra, no momento, a ocorrência de pagamento integral do débito. Como consequência, mostra-se indevida a remessa dos autos a esta Suprema Corte, realizada pelo TJDFT, devendo os autos serem devolvidos a esse Tribunal de Justiça, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    14. Ante o exposto, em manutenção à decisão anteriormente proferida (e-doc. 51), determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    À Secretaria Judiciária para que retifique a autuação da parte recorrente, uma vez que o recurso extraordinário remetido a esta Corte está em nome de Marconi Medeiros Marques de Oliveira (e-doc. 7).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator